Tribunal: TJSP
Processo: 1501934-37.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501934-37.2018.8.26.0567, da Comarca de Mairinque, em que é apelante
SILMARA DE JESUS FRANCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501934-37.2018.8.26.0567 -Voto no 35447
2
Apelação Criminal no 1501934-37.2018 – Mairinque (digital)
MMa Juíza de Primeira Instância: Dra. Carla Carlini Catuzzo
Apelante: Silmara de Jesus França
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des. Francisco Bruno
Voto no 35.447
Apelação. Tráfico ilícito de entorpecentes. Autoria e materialidade
demonstradas. Dosimetria penal adequada. Substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos e fixação do
regime aberto adequados. Recurso improvido.
Acrescento ao relatório da r. sentença (fls. 156/166), que foi julgada
parcialmente procedente a ação penal, condenado Silmara de Jesus França, como
incursa no art. 33, caput e § 4°, da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito)
meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta
e seis) dias-multa, no mínimo legal. A pena privativa de liberdade foi substituída
por penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo prazo da sanção corporal, e
prestação pecuniária, no importe de 1 (um) salário-mínimo.
O corréu João Paulo Andrade, denunciado nos mesmos termos que a
ora apelante, foi absolvido, com fundamento no art. 386, VII, do Cód. de Proc.
Penal. A r. sentença transitou em julgado para o corréu (fl. 193).
Apelou a ré (fls. 172/181). Pede, em suma, a absolvição, sob o
fundamento da insuficiência probatória.
O recurso foi respondido (fls. 189/190) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 204/212).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 04 de novembro de 2018, por volta das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501934-37.2018.8.26.0567 -Voto no 35447
3
23h54, na Rua Ioneu Sato, n° 75, bairro do Pedágio, cidade de Alumínio da
comarca de Mairinque, Silmara de Jesus França e o corréu João Paulo Andrade
traziam consigo, para fins de tráfico, 9 (nove) porções de crack , num total
líquido de 1,73 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar.
A materialidade delitiva está devidamente demonstrada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 4/6), auto de exibição e
apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação preliminar (fl. 15) e laudo de exame
químico-toxicológico (fls. 98/101), bem como pelas demais provas produzidas.
Na fase extrajudicial, a acusada negou a prática ilícita em tela e
alegou que o corréu estava realizando a traficância no local e que, ao perceber a
presença dos policiais, teria repassado um saquinho com o entorpecente
apreendido para ela (fls. 11/12). Em juízo, a ré alegou ser usuária de drogas e que
o entorpecente apreendido seria destinado ao seu próprio consumo. Afirmou que
após a abordagem dos policiais, ficou assustada e imputou a propriedade da droga
ao corréu (mídia).
O corréu João negou a traficância. Alegou que conhecia a acusada
de vista . Disse que conversou com a acusada depois dos fatos e ela afirmou que
teria ficado nervosa, razão pela qual o apontou como sendo proprietário da droga
(fls. 09/10 e mídia).
Os policiais militares Alexandre Arlindo dos Santos e Walter de
Oliveira Santos Neto relataram que foram acionados via rádio, a respeito da
prática do tráfico de drogas, dirigiram-se ao local informado e visualizaram a
acusada que, ao perceber a presença dos policiais, tentou ingressar em um bar.
Abordada, em sua posse foi encontrada a droga apreendida; com o corréu foi
encontrado a quantia de R$ 9,00 (nove reais). A acusada afirmou que a droga
apreendida pertencia ao corréu e que este, ao perceber a viatura policial, teria
repassado para ela. Ressaltaram, ainda, que há notícias, nos meios policiais, de
traficância pelo corréu e que não visualizaram o momento em que o corréu teria
repassado o entorpecente para a acusada (fls. 2, 3 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501934-37.2018.8.26.0567 -Voto no 35447
4
Como se vê, a condenação do acusado era mesmo de rigor, razão
pela qual não há que se falar em desclassificação.
A condição de usuária da acusada não restou demonstrada nos autos
e a quantidade de entorpecente apreendido, embora compatível com o consumo,
é, também, razoável para o tráfico. É notório que muitos usuários entram no
comércio espúrio para manter seu vício, condição que não se confunde com a de
dependente.
De qualquer forma, a versão apresentada pela acusada ao longo da
persecução penal, além de isolada e conflitantes entre si, foi afastada, com
segurança, pela prova da acusação; e nada há no sentido da existência de
elementos que ao menos indicassem, por parte dos agentes públicos, o interesse
em incriminar a acusada.
Passo à análise das penas.
As penas-base foram fixadas em seus patamares mínimos. Operou-
se, em seguida, a redução máxima de 2/3 (dois terços), em razão do benefício
previsto no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06.
De rigor a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e o regime fixado para o eventual cumprimento da sanção corporal, o
aberto, que é o mais brando.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator